Tribunal: TJDFT
Processo: 0748507-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748507-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Em análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida em Cumprimento de Sentença requerido pela ASACEB - Associação dos Advogados Empregados da Companhia Energética de Brasília e suas Subsidiarias, ID 165844812 dos autos de origem, que, no entanto, não consta no polo passivo do presente recurso, apesar da indicação dos seus representantes na peça recursal. Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, providencie a Secretaria a inclusão da respectiva Associação no polo passivo, intimando-a para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 17 de janeiro de 2024 17:12:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador